Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AVENICE FERREIRA DIAS em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Na origem, AVENICE FERREIRA DIAS ajuizou ação de conhecimento, com pedido liminar, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para que fosse condenado a fornecer o medicamento PONATINIBE. Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 44079679). A autora interpôs apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ocasião em que reiterou os termos da inicial (ID 44079681). Sobreveio decisão desta Relatoria, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 45855279 - Pág. 7): “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento PONATINIBE, na posologia prescrita pela médica assistente da autora, no prazo de 10 (dez) dias.” O Distrito Federal apresentou informações nos autos, informando que a autora teria passado por transplante de medula óssea e a medicação teria sido suspensa por orientação médica (ID 51261127). Intimada a se manifestar, a autora apresentou relatório médico que indicou a desnecessidade da medicação. Assim, requereu a extinção do recurso por perda do objeto (ID’s 51847777 e 51847785). O Distrito Federal requereu a extinção do feito (ID 52705480). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Tendo em vista que a autora foi submetida à realização de transplante de medula óssea e foi dispensada de tomar a medicação por orientação médica, observa-se que houve perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102